Tribunal: TJES
Processo: 0000847-49.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000847-49.2019.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESCELSA e outros

APELADO: PEDRO RODRIGUES GONCALVES e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENERGIA ELÉTRICA. TOI. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA OBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES REGULATÓRIAS E DAS GARANTIAS DE CONTRADITÓRIO E TRANSPARÊNCIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais ajuizada por PEDRO RODRIGUES GONÇALVES - ME, julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a inexistência do débito cobrado com base no TOI n.º 3284862, no valor de R$ 18.657,63. A apelante sustenta a legitimidade do TOI e da cobrança de recuperação de consumo, a regularidade do procedimento administrativo, a desnecessidade de prova pericial, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e, subsidiariamente, a incidência da Lei n.º 14.905/2024 quanto aos consectários legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão da não realização da perícia; (ii) estabelecer se a cobrança fundada no TOI n.º 3284862 subsiste diante da prova produzida e da observância das exigências regulamentares da ANEEL; e (iii) determinar se a relação entre concessionária de energia elétrica e usuário final submete-se ao regime protetivo do Código de Defesa do Consumidor, sem exclusão da disciplina setorial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de cerceamento de defesa não procede, porque a prova pericial não se realizou em razão da preclusão decorrente do descumprimento, pela própria concessionária, da determinação judicial de depósito dos honorários periciais no prazo assinado.

A relação jurídica entre concessionária de serviço público de energia elétrica e usuário final submete-se, em regra, ao Código de Defesa do Consumidor, sem prejuízo da incidência da disciplina regulatória específica do setor elétrico.

A concessionária pode cobrar recuperação de consumo, desde que a irregularidade no medidor seja apurada em procedimento que assegure contraditório e ampla defesa ao consumidor.

O art. 129 da Resolução ANEEL n.º 414/2010 exige a adoção de providências formais para a caracterização da irregularidade, inclusive comunicação prévia ao consumidor acerca da avaliação técnica, com antecedência mínima de 10 dias, para possibilitar seu acompanhamento.

O conjunto documental dos autos não comprova que a concessionária observou as diligências necessárias à regular apuração da alegada irregularidade, nem demonstra notificação prévia apta a viabilizar o acompanhamento da inspeção pelo consumidor.

O TOI, por ser documento produzido unilateralmente pela concessionária, não possui, isoladamente, força probatória suficiente para legitimar cobrança retroativa, quando desacompanhado de prova técnica produzida sob contraditório ou de outros elementos seguros sobre a regularidade do procedimento e a correção do refaturamento.

A presunção de legitimidade e veracidade dos atos praticados pela concessionária não é absoluta e não dispensa a observância das formalidades regulatórias e processuais exigíveis para a imposição de débito pretérito ao consumidor.

A insuficiência probatória quanto à higidez do procedimento, à efetiva irregularidade e à adequação do cálculo do consumo não faturado impede a exigibilidade do débito oriundo do TOI n.º 3284862.

A manutenção da cobrança, nessas condições, contraria a boa-fé objetiva, a legalidade, a transparência e a proteção do consumidor, o que impõe a preservação integral da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A cobrança de recuperação de consumo por concessionária de energia elétrica exige procedimento administrativo regularmente instruído, com observância das formalidades da ANEEL e garantia de contraditório e ampla defesa ao consumidor. 2. O TOI, por constituir documento unilateral, não basta, por si só, para legitimar cobrança retroativa quando ausente prova robusta da irregularidade, da regularidade da apuração e da correção do refaturamento. 3. A não realização da perícia por descumprimento, pela própria parte, do ônus processual de depositar os honorários periciais afasta a alegação de cerceamento de defesa. 4. O Código de Defesa do Consumidor incide nas relações entre concessionária de energia elétrica e usuário final, sem excluir a aplicação da disciplina regulatória setorial.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução ANEEL n.º 414/2010, art. 129, § 1º, I, II e III, e § 7º; Resolução Normativa ANEEL n.º 1.000/2021; CPC, art. 85, § 11; Lei n.º 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n.º 1.412.433/RS, rito dos recursos repetitivos; TJ-ES, Apelação Cível n.º 50014954220228080028, Rel. Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Cível, publ. 06.05.2025; TJ-ES, Apelação Cível n.º 50015289020238080062, Rel. Fabio Brasil Nery, 2ª Câmara Cível, publ. 12.05.2025; TJ-ES, Apelação Cível n.º 035190047114, Rel. Robson Luiz Albanez, Rel. Subst. Debora Maria Ambos Correa da Silva, Quarta Câmara Cível, j. 06.02.2023, publ. 10.03.2023; TJ-ES, Apelação Cível n.º 0002036-73.2017.8.08.0049, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, j. 01.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2071

PROCESSO Nº 0000847-49.2019.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESCELSA, EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: PEDRO RODRIGUES GONCALVES, PEDRO RODRIGUES GONCALVES

Advogado do(a) APELANTE: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - ES26921-S

Advogados do(a) APELADO: DAYVID CUZZUOL PEREIRA - ES11172-A, LUCIENE TREVIZANI GONCALVES LOVATTE - ES16565-A

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
contra a r. sentença de evento ID. n.º 75077019, integrada pela decisão de ID, n.º 18531816, proferidas pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES, que, em sede de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais ajuizada por
PEDRO RODRIGUES GONÇALVES - ME
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a inexistência do débito cobrado pela concessionária ré, proveniente do TOI n.º 3284862, no valor de R$ 18.657,63 (dezoito mil seiscentos e cinquenta e sete reais e sessenta e três centavos).

Em suas razões recursais (ID. n.º 18531818), a recorrente alega, em síntese, que: (I) o TOI foi lavrado por agentes habilitados, em razão de irregularidade efetivamente constatada no medidor, consistente em inversão dos cabos, de modo que o ato administrativo goza de presunção de legitimidade e veracidade; (II) não houve demonstração de arbitrariedade, nem de ausência de ciência do consumidor acerca do procedimento, o qual teria observado a regulamentação da ANEEL, especialmente a Resolução Normativa n.º 1.000/2021; (III) a prova pericial não era imprescindível ao julgamento, inexistindo cerceamento de defesa, sendo indevida a imputação exclusiva à concessionária pela sua não realização; (IV) não se aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor, devendo prevalecer a Lei de Concessões e a disciplina específica do setor elétrico, admitindo-se, quando muito, aplicação meramente subsidiária do diploma consumerista; (V) a cobrança de recuperação de consumo é legítima, por decorrer de irregularidade no sistema de medição e encontrar amparo nas resoluções da ANEEL, inclusive para preservação do equilíbrio econômico-financeiro da concessão; (VI) subsidiariamente, na hipótese de manutenção do julgado, devem ser observados os parâmetros da Lei n.º 14.905/2024 quanto aos consectários legais.

Com base nessas alegações, pleiteia seja o recurso provido para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais, com aplicação, na eventual manutenção da sucumbência, dos parâmetros da Lei n.º 14.905/2024 quanto à correção monetária e aos juros.

Contrarrazões no evento ID. n.º 18531822, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do apelo e passo a analisar as teses recursais.

A controvérsia devolvida a esta instância consiste em aferir se subsiste a cobrança promovida pela concessionária, fundada no TOI n.º 3284862, bem como se o procedimento de apuração da alegada irregularidade observou, de forma suficiente, as garantias mínimas de regularidade, transparência e contraditório exigíveis em hipóteses dessa natureza.

Sobre o tema central da discussão, no julgamento do Recurso Especial n.º 1.412.433/RS (sob o rito dos recursos repetitivos), o Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou o entendimento de que a concessionária de energia elétrica tem o direito de cobrar a recuperação de consumo, desde que a suposta irregularidade no medidor seja apurada em procedimento que garanta o contraditório e a ampla defesa ao consumidor.

Além disso, conforme o artigo 129 da Resolução n.º 414/2010 da ANEEL, quando há indício de irregularidade, a distribuidora deve adotar uma série de procedimentos para formalizar a situação:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;

[...]

§ 7º Na hipótese do § 6º, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

Embora o texto da resolução seja claro e objetivo sobre os passos que a concessionária deve seguir, os documentos do processo mostram que o procedimento de recuperação de consumo com base no TOI não cumpriu essas exigências, portanto, a insurgência recursal não merece acolhimento.

De início, não prospera a alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

O que se verifica dos autos é que o juízo de origem, por decisão expressa, fixou os honorários periciais em cinco salários-mínimos, determinando o respectivo depósito pela requerida no prazo improrrogável de cinco dias, sob pena de preclusão da prova.

Sobreveio, então, o julgamento antecipado da lide justamente porque a magistrada singular reputou preclusa a produção pericial, em razão do descumprimento dessa determinação. Tal fundamento foi reiterado, de modo explícito, quando do julgamento dos embargos de declaração opostos pela própria concessionária, ocasião em que se assentou inexistir omissão alguma, mas mero inconformismo da parte com matéria já decidida.

Nessas circunstâncias, não há falar em ofensa ao contraditório ou à ampla defesa, porquanto a não realização da perícia decorreu de ônus processual que incumbia à própria apelante.

Superada essa questão, também não assiste razão à recorrente no mérito. A relação jurídica estabelecida entre concessionária de serviço público e usuário final de energia elétrica submete-se, em regra, ao regime protetivo do Código de Defesa do Consumidor, sem exclusão da disciplina setorial aplicável.

Não há, portanto, incompatibilidade entre a normativa regulatória da ANEEL e a incidência dos princípios consumeristas, sobretudo quando se discute a validade de cobrança retroativa amparada em ato produzido unilateralmente pela fornecedora do serviço.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que as normas de proteção ao consumidor incidem nas relações entre concessionárias de energia elétrica e usuários de serviço público essencial, o que corrobora os fundamentos ora expendidos e conduz à necessária manutenção da sentença recorrida. Vejamos:
1.
TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50014954220228080028, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível, publicado em 06/05/2025;
2.
TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50015289020238080062, Relator.: FABIO BRASIL NERY, 2ª Câmara Cível, publicado em 12/05/2025;
3.
TJ-ES, Classe: Apelação Cível, 035190047114, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ – Relator Substituto: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/02/2023, Data da Publicação no Diário: 10/03/2023;
4.
Apelação Cível n.º 0002036-73.2017.8.08.0049, Relator: Des. Arthur José Neiva de Almeida, julgado pela Quarta Câmara Cível em 01.04.2024.

No caso concreto, o quadro fático reconhecido na origem revela insuficiência probatória incompatível com a exigibilidade do débito.

A sentença consignou que a concessionária realizou a avaliação técnica do medidor sem a presença de responsável pela unidade consumidora.

Assentou, ainda, que, embora tenha juntado aos autos o TOI, o demonstrativo de cálculo e relatório interno, não comprovou a observância das diligências necessárias à regular caracterização da irregularidade, nos termos do art. 129 da Resolução ANEEL n.º 414/2010, aplicável ao procedimento de apuração em exame.

Registrou, ademais, a inexistência de prova de notificação prévia apta a viabilizar o acompanhamento da inspeção, bem como de comprovação suficiente da entrega da documentação pertinente ao consumidor.

Esse contexto probatório impede o acolhimento da pretensão recursal. O Termo de Ocorrência e Inspeção, por constituir documento produzido unilateralmente pela concessionária, não se reveste, por si só, de força probatória suficiente para legitimar cobrança retroativa, especialmente quando desacompanhado de prova técnica produzida sob contraditório ou de outros elementos seguros que demonstrem não apenas a existência da irregularidade, mas também a regularidade do procedimento administrativo de apuração e a correção do refaturamento efetuado.

A apelante insiste em afirmar que a irregularidade foi constatada de modo legítimo e que seus atos seriam dotados de presunção de veracidade. Todavia, ainda que se reconheça a relevância dos instrumentos de fiscalização da concessionária, tal presunção não é absoluta, tampouco dispensa a observância das formalidades regulatórias e processuais indispensáveis quando se pretende impor ao consumidor débito pretérito decorrente de suposta fraude ou desvio de medição.

Em matéria dessa natureza, a cobrança somente se sustenta quando lastreada em conjunto probatório robusto, apto a demonstrar com segurança a higidez do procedimento, a efetiva irregularidade e a adequação do cálculo do consumo não faturado. Não foi o que ocorreu.

Ao contrário do que sustenta a recorrente, a sentença não afastou a cobrança com base em laudo pericial judicial desfavorável à concessionária. O julgamento foi proferido à luz do conjunto documental disponível após o reconhecimento da preclusão da prova técnica, circunstância que apenas evidencia a insuficiência do TOI e dos documentos internos para amparar a exigência impugnada.

Também não procede a tese de que a legislação específica do setor elétrico afastaria a tutela consumerista. A disciplina regulatória da ANEEL não autoriza a supressão das garantias mínimas de informação, transparência e possibilidade de acompanhamento pelo consumidor, nem convalida cobrança fundada exclusivamente em procedimento unilateral cuja regularidade não tenha sido devidamente demonstrada em juízo.

Nesse contexto, correta a conclusão adotada pela magistrada sentenciante ao declarar a inexistência do débito oriundo do TOI n.º 3284862, pois a concessionária não se desincumbiu adequadamente do ônus de comprovar a legitimidade da recuperação de consumo que promoveu.

Demonstrado que o procedimento de apuração não observou as exigências regulamentares pertinentes nem as garantias mínimas de transparência, revela-se inexigível o débito dele decorrente.

Assim, a manutenção da cobrança importaria admitir exigência fundada em procedimento incompatível com a boa-fé objetiva, a legalidade e a proteção do consumidor, razão pela qual se impõe a integral manutenção da sentença.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Diante do desprovimento do recurso, e em observância ao disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela apelante de 10% para 12% sobre o valor do débito declarado inexistente, cuja atualização monetária observará o IPCA. A partir do trânsito em julgado, incidirão juros moratórios pela taxa Selic, deduzido o IPCA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de 12% sobre o valor do débito declarado inexistente, cuja atualização monetária observará o IPCA. A partir do trânsito em julgado, incidirão juros moratórios pela taxa Selic, deduzido o IPCA.

10ª SESSÃO ORDINÁRIA EM PLENÁRIO VIRTUAL - PERÍODO DE 15 A 19 DE JUNHO DE 2026

VOTO

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

Des. ALDARY NUNES JUNIOR

VOGAL

16/06/2026